Tribunal: TJBA
Processo: 8101804-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8101804-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIR CONCEICAO OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
POLIANE FRANCA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES DE NULIDADE -
INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA POLICIAL
E

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADAS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME FECHADO – MANTIDOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
PENAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO –
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Jair Conceição Oliveira Júnior em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão para analisar: (i) a validade das provas produzidas em razão do ingresso policial no imóvel; (ii) alegada agressão policial durante a abordagem; (iii) quebra da cadeia de custódia; (iv) suficiência probatória para condenação (v) modificação do regime inicial para o semiaberto; (vi) assistência judiciária gratuita e (vii) possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio, sem autorização judicial, mostra-se legítimo quando fundado em circunstâncias concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A fuga do Réu ao avistar a guarnição policial e seu ingresso repentino no imóvel configuraram fundada suspeita que legitimou a ação dos agentes públicos. Preliminar rejeitada.

4. O laudo pericial constatou apenas escoriações compatíveis com o uso moderado da força. Ressalte-se que tal conduta é autorizada pelo art. 284 do CPP, diante da resistência do Apelante não havendo demonstração de tortura ou coação para obtenção de provas. Eventuais excessos, por sua vez, devem ser apurados em instância própria.

5
.
Não se verifica quebra da cadeia de custódia, pois a prova digital juntada aos autos constitui elemento documental regularmente produzido e autorizado judicialmente, sem indícios de manipulação, tratando-se de meio probatório meramente complementar ao depoimento policial.

6. A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão e pelo laudo pericial que atestou 853,82g de maconha, enquanto a autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob contraditório, dotados de eficácia probatória. A versão apresentada pelo Réu mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo certo que os agentes relataram, de forma, coerente, que o Apelante resistiu à prisão, ocasião em que foi apreendida expressiva quantidade de droga, além de sua vinculação à facção BDM, circunstância corroborada por fotografias juntadas aos autos.

7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com a devida consideração da reincidência específica, sendo adequado o regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do Apelante.

8.

O direito de recorrer em liberdade não encontra amparo, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

9. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É legítimo o ingresso policial em domicílio quando presentes fundadas razões de ocorrência de crime em flagrante, como fuga do Acusado”; “2. O uso moderado da força diante da resistência do Réu não caracteriza tortura nem invalida as provas obtidas”; “3. Prova documental regularmente juntada não se sujeita ao mesmo rigor da cadeia de custódia de vestígios materiais”; 4. Depoimentos policiais, corroborados por laudo pericial, constituem prova idônea à condenação”. “5. A reincidência impede a fixação de regime mais brando e justifica a manutenção do fechado”. “6. Inviável o direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados:
art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015.
STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2021;

STJ, AgRg no HC nº 883.075/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025;

STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024;

STJ, AgRg no HC nº 889.447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8101804
-17.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador/BA, na qual figura como Apelante
Jair Conceição Oliveira J
ú
nior

e
, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer parcialmente do recurso,
rejeitar as preliminares, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,